Tribunal: TCU
Processo: 012.822/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de reformas deferidas pela administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha em favor de Ademir Calixto de Oliveira, Antônio Monteiro Gurgel e Aroldo Ribas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pela administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha em favor de Ademir Calixto de Oliveira, Antônio Monteiro Gurgel e Aroldo Ribas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Ademir Calixto de Oliveira (à Peça 2 sob o n.o 10001581-07-2015-000313-1), Antônio Monteiro Gurgel (à Peça 4 sob o n.o 10001581-07-2016-000005-4) e Aroldo Ribas (à Peça 6 sob o n.o 10001581-07-2015-000371-9), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de Ademir Calixto de Oliveira (à Peça 3 sob o n.o 10001581-07-2015-000314-0) e Antônio Monteiro Gurgel (à Peça 5 sob o n.o 10001581-07-2016-000006-2), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar o pagamento decorrente dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato das aludidas reformas sem as ilegalidades suscitadas, contudo, pelo item 9.2 deste Acórdão para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais junto ao Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.